Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS OBJETIVOS. REINCIDENTE. CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA. AFERIÇÃO COM BASE EM INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE EQUÍVOCO NOS DADOS DO SEEU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que deferiu comutação de pena ao agravado, com base no Decreto n. 9.246/2017.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se, supostos erros no relatório da situação processual do agravante, seriam suficientes para reformar a decisão que entendeu cumprido o requisito objetivo temporal para fins de concessão da comutação (artigo 7o, inciso I, alínea “b” do Decreto n. 9.246/2017).
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 7o, inciso I, alínea “b” do Decreto n. 9.246/2017, prevê a comutação da pena aos condenados reincidentes que, até 25-dezembro-2017, tenham cumprido 1/3 (um terço) da sua pena.
5. A autoridade judiciária de origem, ao apreciar pedido de comutação, considerou as informações disponibilizadas pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e constatou o cumprimento dos requisitos objetivos para concessão do benefício.
6. Alegações de supostos erros no Relatório da Situação Processual da Execução não são suficientes para a revogação da decisão. Ademais, eventual pedido de retificação deve ser previamente submetido ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.